Tribunal: TJES
Processo: 5019047-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019047-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR(A): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, em razão da impossibilidade financeira de arcar com a fiança, requerendo a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não pagamento da fiança constitui constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a fiança pode ser dispensada diante da presunção de hipossuficiência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera ilegal a manutenção da prisão apenas pelo não pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. O habeas corpus coletivo nº 568.693/ES, julgado pelo STJ, determinou a soltura de presos que tiveram a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e permaneceram detidos exclusivamente por não terem recursos para recolher o valor arbitrado.

5. O art. 350 do Código de Processo Penal autoriza a dispensa da fiança quando constatada a impossibilidade econômica do preso, permitindo sua liberdade provisória com outras medidas cautelares.

6. O paciente se encontra preso há quatro dias sem recolher a fiança, o que gera presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça.

7. A dispensa da fiança não prejudica a aplicação das demais medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida para dispensar o recolhimento da fiança, mantendo-se as demais medidas protetivas de urgência.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, salvo se presentes os requisitos da prisão preventiva.

2. A fiança pode ser dispensada pelo juiz quando demonstrada ou presumida a hipossuficiência do preso, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, § 1º, e 350.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC coletivo nº 568.693/ES, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14/10/2020, DJe 16/10/2020; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/06/2023, DJe 19/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDSON DOS SANTOS

em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

A

impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de Id. 11298077, deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 11947929).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 11963779), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDSON DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
,
que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

A impetrante sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Conforme consta dos autos eletrônicos, o paciente fora autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 140 e 147, §1º do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Narra o APF (Id. 11286129), o CIODES fora acionado em razão de ocorrência evolvendo situação de incidência da Lei Maria da Penha. Ao chegarem no local, a guarnição avistou o paciente saindo do referido endereço, momento em que fora dada a ordem de parada, prontamente atendida.

Em contato com a vítima, foi relatado que o paciente chegou em casa agressivo e demonstrando ciúmes e, em seguida, passou a agredi-la com socos e a lhe enforcar. Posteriormente, o acusado teria dito que iria para a rua comprar uma faca para matar a ofendida.

Efetuada a prisão em flagrante, a autoridade policial arbitrou a fiança em R$2.000,00 (dois mil reais), que não fora recolhida.

Na sequência, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a MM. Magistrada Plantonista concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) afastamento do lar; b) proibição das seguintes condutas: b.1) aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 200 (duzentos) metros; b.2) contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens e etc.) e, ainda, o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$600,00 (seiscentos reais), que também não fora recolhida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada."
(HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Nesse contexto, a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Ocorre que, no caso, a autoridade coatora não havia sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que, em tese, impediria a sua apreciação por este Órgão
ad quem
sob pena de indevida supressão de instância.

Não obstante, não foi ignorado o fato de que o coato se encontrava preso há 4 (quatro) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, o qual já fora fixado em valor reduzido (R$ 600,00), de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72 h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança, mantendo-se as demais medidas protetivas de urgência já fixadas em favor da pretensa vítima.

É como voto.